Tribunal: CARF
Processo: 10880.928579/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928579/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.328 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BARBARA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, à vista do que disciplina o Art. 17, do Decreto no
70.235/72.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVA.
ESTIMATIVAS
HOMOLOGADAS
TACITAMENTE.
Reconhece-se na composição do crédito de saldo negativo as parcelas de
estimativas compensadas, cuja homologação ocorreu de forma tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2004 no valor de R$8.601,30, e homologar as compensações objeto deste
processo até o limite do valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928579/2010-42
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-86.886, da
13a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 863994000 de 07/06/2010, emitido sob a
jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária - Derat São
Paulo/SP, para não homologar as compensações formalizadas nas DCOMP no
05829.08378.180705.1.3.03-4537 e 03986.32380.050805.1.3.03-8684, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício 2005 (ano-calendário 2004), sob os
fundamentos a seguir reproduzidos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do despacho decisório, tem-se que não
teriam sido confirmadas as seguintes antecipações:

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, por via postal, em 11/06/2010 – fls. 14, a contribuinte protocolizou a
manifestação de inconformidade, em 08/07/2010, para contraditar o ato de não
homologação, com base nos seguintes fundamentos de fato e de direito:
1. nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, devido à falta de intimação prévia
para prestar esclarecimentos;
2. a intimação prévia seria uma prática reiterada da administração tributária federal, nos
termos do art. 100, III do CTN;
3. no mérito, reafirma o recolhimento das estimativas mensais por Darf juntados aos
autos;
4. as estimativas mensais compensadas estariam aguardando análise, mas já
homologadas por decurso de prazo, ou teriam sido expressamente homologadas.
Requer a homologação das compensações em litígio.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo para julgamento, em 02/02/2011, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 02/03/2018. Foi providenciada cópia integral do processo ao
representante legal da empresa, em 31/03/2016.
É o relatório.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
As estimativas mensais comprovadamente extintas por pagamento devem integrar o
saldo negativo do período, ainda que não apuradas na DIPJ, principalmente quando os
pagamentos estiverem alocados aos débitos declarados em DCTF.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As estimativas mensais comprovadamente extintas por compensação, devidamente
homologada, devem integrar o saldo negativo do período.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
A pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Preliminares
Cumpre afastar a invocação de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, tendo em
conta que a intimação prévia é prescindível quando a autoridade fiscal tem informações
suficientes nos bancos de dados a amparar o ato administrativo, e foi ofertado à
contribuinte prazo regulamentar para apresentação de defesa e juntada de provas a
desconstituir os fundamentos fáticos ou jurídicos que ampararam aquela decisão.
De qualquer forma, contrariamente ao afirmado pela defesa, consta nos bancos de dados
que a contribuinte foi intimada, por via postal, antes da emissão do Despacho Decisório,
conforme documentos de fls. 103/104.
Mérito
Destaque-se que o litígio se refere à compensação submetida à análise pelo
processamento eletrônico, sem que incidisse em critérios, definidos pela Receita Federal
do Brasil – RFB, de baixa para tratamento manual ou mais pormenorizado pela
autoridade competente, pelo que deve ser apreciado apenas com as informações
disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
No que diz respeito ao saldo negativo de CSLL do Ex. 2005, ano-calendário 2004, tem-
se na DIPJ – fls. 105/176, as seguintes informações:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Vê-se, assim, que para se valide o saldo negativo demonstrado na DIPJ de R$
40.379,57, deveriam ser confirmadas antecipações a título de estimativas mensais no
valor de R$ 60.597,57 e retenções de R$ 42.500,20, essas últimas não informadas na
DCOMP como elementos integrantes do crédito.
No que diz respeito às estimativas mensais pagas, no confronto da DIPJ e DCTF – fls.
177/195, tem-se:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Note-se, agora, que o valor dos débitos informados em DCTF é, em regra, superior aos
débitos apurados na DIPJ, e nos bancos de dados, foram localizados todos os
pagamentos informados em DCTF (R$ 43.940,48), devidamente alocados aos referidos
débitos de estimativas mensais, conforme extratos de utilização de fls. 196/203.
Nos bancos de dados, verifica-se ainda que teriam sido homologadas as compensações
das estimativas mensais informadas em DCTF– documentos de fls. 204/207, conforme
abaixo:

Entretanto, segundo Solução de Consulta Interna no 16, de 03 de agosto de 2012,
quando homologadas por decurso de prazo, ou seja, sem análise do direito creditório
utilizado, para que a estimativa compensada possa integrar o crédito de saldo negativo
de outro período, a autoridade administrativa deve proceder à análise do crédito
utilizado naquela DCOMP, porque não há previsão legal de homologação tácita de
direitos creditórios, conforme ementa a seguir:
(...)
Em observância às orientações da SCI, passa-se à análise do crédito de saldo negativo
de CSLL do Ex. 2004, ano-calendário 2003, utilizado na compensação das estimativas
mensais de janeiro a março de 2004, nas DCOMP no 42010.78981.270204.1.3.03-
9130, 30593.32598.220304.1.3.03-5516 e 12318.18979.260404.1.3.03-2100 – fls.
229/243.
Segundo a DCOMP com demonstrativo de crédito, o saldo negativo de CSLL do Ex.
2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 18.162,92, seria formado da seguinte forma:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Nos bancos de dados da RFB, confirmam-se os pagamentos das estimativas mensais no
valor total de R$ 31.665,91 – fls 244/246. Entretanto, não foram localizadas as DCOMP
em que compensadas as estimativas mensais devidas em janeiro, fevereiro e março, no
total de R$ 8.382,30.
Diante desse quadro fático, tem-se a seguinte apuração do saldo negativo de CSLL na
DIPJ 2004, ano-calendário 2003, e ora objeto de validação, conforme abaixo:

Procedendo-se à operacionalização da compensação deste crédito conforme DCOMP no
42010.78981.270204.1.3.03-9130,
30593.32598.220304.1.3.03-5516
e
12318.18979.260404.1.3.03-2100, tem-se a extinção parcial da estimativa mensal
devida em janeiro de 2004, no valor de R$ 10.033,33, conforme demonstrativos de fls.
247/249.
Portanto, confirma-se a compensação das estimativas mensais devidas em 2004 no total
de R$ 16.828,71, conforme abaixo:

Por outro lado, nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 208/228, foram
localizadas retenções, no código 5952, de R$ 73.063,99, decorrentes de rendimentos
auferidos no valor de R$ 1.571.268,10.
À época as retenções efetuadas no código de receita 5952 estava regulada pela Instrução
Normativa SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003, e Instrução Normativa SRF no 459,
de 17 de outubro de 2004, que dispunham praticamente nos mesmos termos, verbis:
(...)
Desta forma, a retenção da CSLL correspondia a apenas 21,51% do total da retenção
(1% / 4,65%), ou seja, 21,51% de R$ 73.063,99, a resultar numa retenção comprovada
de R$ 15.716,06.
Como a receita de prestação de serviços oferecida à tributação na DIPJ (R$
5.082.163,16) é superior ao valor dos rendimentos informados nas DIRF pelas fontes
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

pagadoras (R$ 1.571.268,10), cumpre validar a retenção a ser incluída no saldo negativo
no valor de R$ 15.716,06.
Passa-se a demonstrar comparativamente o saldo a pagar de CSLL:

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do Ex. 2005,
ano-calendário 2004, no valor de R$ 13.767,08, a ser utilizado nas DCOMP em
litígio.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 14/08/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 277), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/09/2018 (e-Fls. 289 a 299).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
i.
Que “mesmo com a comprovação de que houve homologação, ainda que
tácita, das compensações das estimativas que compuseram o saldo
negativo de 2005 ora em questão, ainda assim o acórdão no 14-86.886,
emanado da DRJ Ribeirão Preto/SP, julgou PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, reconhecendo apenas o valor de R$
13.767,08, mas desconsiderando o valor de R$ 26.612,49”;
ii.
Que “as compensações das estimativas da CSLL homologadas tacitamente
(janeiro, fevereiro e março/2004) ou expressamente (agosto/2004)
compõem obrigatoriamente a totalidade do saldo negativo da CSLL do
exercício 2005, crédito objeto do PER deste processo, de forma que a
homologação integral das compensações transmitidas é medida de rigor”;
iii.
Que “por qualquer prisma que se analise a questão não há como atribuir ao
crédito tributário uma nova etapa de convalidação pela administração, pois
esta está vinculada ao estrito cumprimento da lei, de forma que ato interno
da Receita Federal não pode afastar a vigência do Código Tributário
Nacional tal como pretendido”;
iv.
Que “ao não conferir às homologações tácitas operadas nas DCOMPs nos
42010.78981.270204.1.3.03-9130,
30593.32598.220304.1.3.03-5516
e
12318.18979.260404.1.3.03-2100 o tratamento conferido pelo Código
Tributário Nacional, cujo decurso de prazo implica, inexoravelmente, na
homologação e extinção do crédito tributário, a DRJ nega vigência ao
disposto no Código Tributário Nacional ao passar, a partir daí, a analisar o
saldo negativo de CSLL do exercício 2004, utilizado nas DCOMPs em
questão, devidamente homologadas pelo decurso de prazo decadencial”;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

v.
Por fim, apresenta jurisprudência do Carf e do Judiciário, e requer o
provimento integral do recurso com a homologação das DCOMP’s;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 05829.08378.180705.1.3.03-4537 (originária do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo (SN) de CSLL do ano-calendário 2004 (Exercício 2005), no valor original de R$
40.379,57.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRJ o crédito no valor parcial de R$
13.767,08, restando-se o saldo de R$ 26.612,49, em valores originais.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário esclarecer algumas informações do
presente processo.
Inicialmente observa-se que a contribuinte transmitiu a DCOMP completamente
equivocada, sem discriminar corretamente a composição do saldo negativo.
Conforme extrai-se do Despacho Decisório, a recorrente indicou a soma das
parcelas do crédito no valor de R$ 60.697,57, e apontou a CSLL devida no valor de R$
62.718,17, ou seja, ainda teria valor de tributo a pagar. Valores estes que divergem da DIPJ,
conforme tabela colacionada no acórdão de 1a instância (e-fl. 264).
Por outro lado, constata-se que a DRJ analisou a materialidade do crédito com
base nas informações fiscais, e reconheceu, na composição do saldo negativo, pagamentos e
retenções que não foram informadas na DCOMP, conforme outra tabela constante do acórdão, ao
qual peço vênia para reprisar:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Pelo quadro acima, constata-se que as parcelas não confirmadas de estimativas
compensadas correspondem a quantia de R$ 8.601,30 (R$ 18.634,63 + R$ 6.795,38 - R$
16.828,71), ou seja, valor inferior ao crédito remanescente que é de R$ 26.612,49.
Portanto, a parte do crédito que transcende ao valor de R$ 8.601,30 não fora
impugnada via Recurso Voluntário, vez que a recorrente limita-se a pleitear na peça recursal o
reconhecimento das estimativas compensadas, conforme trecho a seguir (e-Fl. 292):
“11. Dessa forma, a questão aqui controvertida refere-se apenas a esta parcela do
crédito de saldo negativo de CSLL de 2005 decorrente de estimativas compensadas
e que foram homologadas tacitamente, mas que o Julgador a quo insiste em não
aceitar porque entende que a homologação tácita não legitima o crédito da Recorrente e
passa a revisar sua composição com saldo negativo do exercício anterior, que não é
objeto deste processo, conforme print abaixo:”

Assim sendo, entendo por considerar preclusa a parcela do crédito não impugnada
no valor de R$ 18.011,19, com fundamento no Art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Pois bem.
No que se refere ao litígio remanescente, qual seja, parte das estimativas
compensadas e homologadas tacitamente, no valor de R$ 8.601,30, e que não foram
reconhecidas pela DRJ, tem-se que se trata de matéria controversa no contencioso
administrativo.
Existe uma corrente que se coaduna com o entendimento da DRJ de que, caso a
estimativa compensada tenha sido homologada tacitamente, caber-se-ia analisar toda a
materialidade do crédito originário, para fins de verificação da liquidez e certeza.
Por outro lado, há também uma corrente que entende que se a estimativa fora
definitivamente extinta pela compensação, ainda que tacitamente, não seria crível reanalisar a
origem do crédito que a originou.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Após refletir sobre esta matéria, decidi filiar-me a esta segunda corrente.
Explico.
O Art. 156, do CTN, estabelece a compensação como uma modalidade de
extinção do crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;”

Ainda, o Art. 74, §2o, da dispõe que a compensação declarada extingue o crédito
tributário, sob condição de ulterior homologação, e o §5o do mesmo dispositivo estabelece que o
prazo para homologação será de 05 (cinco) anos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Pela análise dos dispositivos acima, fica evidente que a homologação da
compensação, ainda que tácita, extingue o crédito tributário, possuindo os mesmos efeitos
jurídicos de uma homologação expressa.
Não é crível que se revisite a origem do crédito utilizado para compensar a
estimativa homologada tacitamente, ressuscitando um ato administrativo findado pelo tempo,
pois isto violaria a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.
Ainda, a título de um racional argumentativo, aponta-se que a própria RFB, por
meio do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, entende que a estimativa compensada e não
homologada pode compor o saldo negativo, que dirá a estimativa que foi homologada (ainda que
tacitamente).
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Poder-se-ia até contra-argumentar que no caso da estimativa não homologada o
fisco pode realizar a cobrança do crédito não reconhecido na outra DCOMP, e na homologação
tácita não.
Ora, se o fisco teve o prazo de 05 anos para analisar o crédito e não o fez, a
compensação é homologada de forma tácita, e o crédito tributário é definitivamente extinto. A
própria lei disciplinou os seus efeitos. Não se pode com um argumento consequencialista tratar
de maneira dissonante o instituto da homologação tácita.
Assim sendo, entendo que as estimativas compensadas, e homologadas
tacitamente, são plenamente hábeis a compor o saldo negativo.
Por fim, aponta-se que nesse sentido já julgou a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara,
da 1a Seção de Julgamento, conforme recentes julgados a seguir:
“Numero do processo: 11080.904551/2015-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 15 de outubro de 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE
COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei
no. 9.430, de 1996) da compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-
calendário implica na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, restando desnecessária a confirmação destas parcelas que
compõem o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Numero da decisão: 1301-004.810
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencido o
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (relator) que votou por lhe negar provimento.
Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Junior - Relator (documento
assinado digitalmente) José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa.
Nome do relator: Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza”

“Numero do processo: 16306.000029/2009-33
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

Data da sessão: 22 de janeiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a parcela de
estimativa mensal havia sido objeto de compensação em processo diverso, no qual
foi reconhecida a homologação tácita das compensações.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF. NÃO
RECONHECIMENTO.
Faz fins de cálculo do saldo negativo de IRPJ, faz-se mister não só a comprovação da
retenção do imposto na fonte, como também a tributação da receita correspondente ao
imposto retido.
Numero da decisão: 1301-004.329
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 8.236,00 de saldo negativo do ano-
calendário 2003, nos termos do voto da relatora. (documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente (documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca Felícia Rothschild e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE”

Pelo exposto, entendo por reconhecer integramente as parcelas dos créditos
relativos às estimativas compensadas e homologadas tacitamente no valor de R$ 18.634,63.
Como já fora confirmado pela DRJ uma parcela de R$ 10.033,33 dessas estimativas, tem-se que
o crédito adicional a ser reconhecido nesta via recursal é na monta de R$ 8.601,30.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 8.601,30, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, e homologar as compensações realizadas até o limite
do valor disponível.

É como voto.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928579/2010-42

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital